Tribunal: STF
Processo: AI 462833
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA
DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NA RESPECTIVA CERTIDÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO.
1.      Alegação de que a má-formação do agravo é culpa da
Serventia de onde o recurso de apelação foi processado e julgado.
2.      É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o ônus
de fiscalizar a correta formação do instrumento é exclusivo do
agravante.
        Agravo regimental a que se nega provimento.